Tribunal: TJDFT
Processo: 0009025-14.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009025-14.2018.8.07.0009 RECORRENTE: THALLYS HENRIQUE DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair o automóvel e os bens pessoais de um motorista abordado na rua e ameaçado com faca. 2 A prática de delito durante o gozo de um benefício da execução pena justifica a análise negativa da conduta social. 3 Em que pese ter sido fixada pena privativa de liberdade em patamar inferior a oito anos, a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, autoriza o regime fechado para início de cumprimento de pena, consoante o § 3o do artigo 33 do Código Penal. 4. Apelação não provida. O recorrente argumenta que a turma julgadora teria violado o artigo 59, caput, do Código Penal, pois na primeira fase da dosimetria valorou negativamente a moduladora relativa à conduta social, sem que houvesse fundamento idôneo para tanto, lastreando-se em uma única anotação criminal, que já teria servido à caracterização de maus antecedentes, assim como nos atos infracionais praticados durante sua menoridade. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Argumenta, ademais, que é indevida a eleição de fração diversa de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, seja para fins de fixação da pena-base, seja para atenuação da reprimenda no segundo estágio da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 59, do Código Penal do Código Penal, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que a valoração negativa da conduta social, na espécie, está justificada porque o réu consumou o roubo durante o gozo de prisão domiciliar, bem assim, quanto à possibilidade de incidência de fração diversa à 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, "que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, confiram-se: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, verifica-se que fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em indevido bis in idem, porquanto a justificativa do desvalor da conduta social não foi a existência de condenação pretérita utilizada para negativar os antecedentes, mas sim a prática de delito durante o gozo de um benefício da execução, qual seja, a prisão domiciliar. O Tribunal estadual ressaltou que "o embargante praticou novo crime após a concessão do benefício, abusando assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário". Precedentes. 4. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (HC 408.971/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2018). In casu, considerando, sobretudo, a gravidade do fato e os limites, mínimo e máximo, da pena do delito de furto qualificado (2 a 8 anos de reclusão), verifico que o aumento da pena-base superior a 2/3, com base em duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mostra-se desproporcional, sendo necessário reduzi-la, aplicando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. 5. Embora a pena final não tenha ultrapassado 4 anos de reclusão, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidente do réu, possibilitam a fixação do regime inicial fechado. Não incidência do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, a fim de redimensionar a pena do paciente para 3 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório. (HC 497.060/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 20/5/2019, g.n.) Ainda no mesmo sentido da jurisprudência suso transcrita, veja-se também o REsp 1857983, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/2/2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. 2. A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Havendo sido concretamente fundamentada a fração de aumento de pena relativa à agravante da reincidência, com base em argumento idôneo e específico dos autos - reincidência específica -, não há violação dos arts. 61 e 63 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1520623/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029